Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019594-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRELLA CRISTINA SALES ESTEQUE - CPF: 938.961.231-49 (ADVOGADO), MARCOS JAMIL FAYAD - CPF: 023.040.238-00 (AGRAVANTE), ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A - CNPJ: 03.580.446/0001-20 (AGRAVADO), JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA - CPF: 102.295.007-06 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DIAS RIBEIRO DA ROCHA FROTA - CPF: 405.935.278-01 (ADVOGADO), LUCIANO FANECA DA CUNHA GONCALVES - CPF: 364.870.198-36 (ADVOGADO), RAPHAEL RANGEL PEREIRA - CPF: 451.627.738-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDEFERIDA A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRODUTOR RURAL - COMPRA DE 03 TOUROS GARROTES NELORE PO – NEGÓCIO REALIZADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é adquirido para implementação de atividade econômica, já que o adquirente não estaria configurado como destinatário final da relação de consumo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

O agravante alega que adquiriu em leilão 03 touros garrotes Nelore PO, com pagamento parcelado e, mesmo após a quitação das parcelas e vários pedidos (via ligações telefônicas e e-mails) para a transferência dos animais e envio dos documentos necessários para registro da compra na associação de criadores da qual faz parte, restou impedido de fazê-lo.

Diz que por essa razão não conseguiu registrar na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu o nascimento dos filhos dos animais comprados, posto que competia à agravada providenciar a informação da transferência.

Aduz que o fato de ser criador de gado não o caracteriza como consumidor final já que as reses compradas não estão destinadas à venda, mas que está comprovada a relação de consumo o que justificaria a aplicação do CDC.

Pontua que a inversão do ônus da prova é fundamental para o deslinde da causa, já que claramente se trata de uma relação comercial entre um produtor rural e uma EMPRESA e esse tipo de negócio é regido pelo CDC, além de estar caracterizada a vulnerabilidade na relação jurídica.

Aduz que a agravada deve apresentar todos os documentos relativos ao mencionado contrato, explicando sobre a recusa ou a impossibilidade do fornecê-los, e realizar a transferência da propriedade, já que não tem como provar esse fato.

Tutela recursal indeferida no Id 180108184-pág. 01/02.

Contraminuta no Id 182658673-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, indeferiu a aplicação do CDC e a consequente inversão do ônus da prova.

Neste caso o agravante adquiriu em leilão 03 touros garrotes Nelore PO para incrementar sua atividade produtiva, pois se trata de grande produtor rural.

Em sua contraminuta o agravado refuta as alegações do recorrente e afirma que nunca houve resistência de sua parte, tanto é que tentou realizar a transferência dos bovinos para a titularidade do agravante perante o sistema informatizado da ABCZ (Associação Brasileira de Gado Zebu) e não conseguiu, por conta de pendência dele próprio.

Disse que requereu e foi deferido expedição de ofício à ABCZ, com vistas a ratificar os termos da contestação.

Sobre o conceito de consumidor, confira-se o comentário de Ada Pellegrini Grinover ao art. 2°, do CDC:

“O conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão-somente o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma atividade negocial”
(
Código de Defesa do Consumidor: Comentado pelos autores do anteprojeto/Ada Pellegrini Grinover... [et al.]. 9ª edição. Rio de Janeiro: Forense

Universitária, 2007, p. 28).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. 2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
COMPRA E VENDA DE GADO LEITEIRO. RESCISÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRODUÇÃO DE LEITE E CRIAS DESTINADAS AO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3 - Tratando-se o autor de produtor rural que adquire gado para fomento da sua atividade econômica, não se caracteriza como consumidor, de modo que, não havendo relação de consumo, não incide o CDC. 4 - Peculiaridades do caso concreto em que, rescindido o contrato de compra e venda de gado leiteiro, por culpa da ré/alienante, com o retorno das partes ao status quo ante, o autor/adquirente se beneficiou com a produção leiteira e com as crias durante o período em que as vacas permaneceram em sua posse. Assim, o autor não faz jus a reembolso pelas despesas ordinárias com a alimentação/manutenção dos animais durante tal interregno, sob pena de enriquecimento sem causa. 5 - O mero inadimplemento contratual, ainda que configurado, não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral do demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos. 6 - Apelação não provida. (TJDFT- 07378114620218070001, julgado em 01/12/2022, relator Arnoldo Camanho)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CDC – NOVAÇÃO CONFIGURADA – TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não incide o Código de Defesa do Consumidor quando a parte não é destinatária final econômica do produto/serviço
e, além disso, não possui qualquer vulnerabilidade frente à fabricante
.(...)”(Ap 84246/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)

Considerando que o gado adquirido pelo recorrente é para implementação de sua atividade econômica e se ele não apresenta qualquer tipo de hipossuficiência (técnica, jurídica ou econômica), tanto é que, conforme demonstrou o agravado, em apenas um leilão realizado neste ano ofertou 1.500 animais (Id 182658673-pág. 07), não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023